Tribunal: TJES
Processo: 0006710-44.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006710-44.2014.8.08.0035

APELANTE: LUCIANA DE LIRA INNOCENCIO

APELADOS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SUPOSTA GARANTIA DADA PELO PROMITENTE VENDEDOR DE QUE O FINANCIAMENTO SERIA ACEITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é da apelante, ora autora nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

2. Depreende-se que a apelante deixou de apresentar provas da suposta garantia, dada pelo promitente vendedor, de que ela conseguiria o financiamento imobiliário junto ao banco.

3. Apesar de a rescisão contratual pela recusa do financiamento ter gerado o sentimento de frustração, não é possível vislumbrar nexo de causalidade que enseje culpa do promitente vendedor pela negativa do financiamento pretendido, a fim de demandar qualquer responsabilização, tampouco situação capaz de atingir os direitos da personalidade a ponto de ensejar a condenação por danos morais.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006710-44.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA DE LIRA INNOCENCIO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SUPOSTA GARANTIA DADA PELO PROMITENTE VENDEDOR DE QUE O FINANCIAMENTO SERIA ACEITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é da apelante, ora autora nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

2. Depreende-se que a apelante deixou de apresentar provas da suposta garantia, dada pelo promitente vendedor, de que ela conseguiria o financiamento imobiliário junto ao banco.

3. Apesar de a rescisão contratual pela recusa do financiamento ter gerado o sentimento de frustração, não é possível vislumbrar nexo de causalidade que enseje culpa do promitente vendedor pela negativa do financiamento pretendido, a fim de demandar qualquer responsabilização, tampouco situação capaz de atingir os direitos da personalidade a ponto de ensejar a condenação por danos morais.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006710-44.2014.8.08.0035

APELANTE: LUCIANA DE LIRA INNOCENCIO

APELADOS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
LUCIANA DE LIRA INNOCENCIO
contra a r. sentença (fls. 115/118) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória, por ela ajuizada contra
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 128/130), em suma, a apelante sustenta que ao firmar o contrato de promessa de compra e venda com a requerida, esta lhe garantiu que um financiamento seria aprovado junto a uma instituição financeira. No entanto, o crédito foi negado. Em razão disso, requereu a restituição do sinal e demais valores pagos, tendo a requerida dificultado a solução da lide, havendo uma resolução somente em juízo com a prolação da sentença.

Aduz que a situação narrada lhe causou frustrações de expectativas, já que a requerida prometeu a aprovação do crédito, além do sentimento de enganação pela requerida.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de indenização por danos morais, decorrente de frustração na expectativa de formalizar um contrato de compra e venda, ante a ausência de liberação de um financiamento.

Inicialmente, o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é da apelante, ora autora nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, depreende-se que a apelante deixou de apresentar prova da suposta garantia, dada pelo promitente vendedor, de que ela conseguiria o financiamento imobiliário junto ao banco.

De mais a mais, ainda que o apelado possa ter dado a entender que a instituição financeira aprovaria o financiamento da apelante, é notório que uma construtora não possui influência sobre as operações de crédito de uma instituição bancária, tal como a aprovação ou não do financiamento imobiliário.

Nesse sentido, entendo que apesar de a rescisão contratual pela recusa do financiamento ter gerado o sentimento de frustração, não é possível vislumbrar nexo de causalidade que enseje culpa do promitente vendedor pela negativa do financiamento pretendido, a fim de demandar qualquer responsabilização.

Nesse mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

[...] 1. É válida a cláusula que atribui exclusivamente ao comprador a obrigação de obter o financiamento imobiliário para aquisição do bem. No caso, não havendo prova de que o vendedor assegurou ao comprador a concessão do crédito pela instituição financeira, a rescisão motivada pela não obtenção do financiamento se dá sem culpa do vendedor. [...] (TJMG; APCV 5005392-23.2018.8.13.0079; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 07/02/2023; DJEMG 14/02/2023)

[...] 1. Trata-se de apelação cível interposta por hesa 10 investimentos imobiliários Ltda, objetivando reforma da sentença proferida pelo juízo 4ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. [...] analisando de forma percuciente as provas colacionadas aos autos, não haveria como reconhecer qualquer espécie de constrangimento ou ofensa aos direitos de personalidade a ensejar condenação ao pagamento de indenização por danos morais, máxime quando dos autos vazia a extração de elementos a dar suporte a tal direito. 8. Da mesma forma, a inexistência de verossimilhança e a limitada prova documental produzida pela autora não autorizam a conclusão pela responsabilidade da requerida quanto ao financiamento pretendido, e negado à promovente. [...] (TJCE; AC 0131850-45.2017.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 02/05/2023; DJCE 11/05/2023)

Outrossim, a situação não é capaz de atingir os direitos da personalidade a ponto de ensejar a condenação por danos morais, dada a ausência de circunstâncias substanciais que ensejam os alegados transtornos vindicados.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O BEM LANÇADO VOTO DA DOUTA RELATORA.

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões